Tribunal: TJPA
Processo: 0849862-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849862-75.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SANDRA LUCIA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3.

A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4.

Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 17557689)

contra a sentença ID 17557685, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por
SANDRA LÚCIA DA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda.

O apelante, em suas razões, sustenta: a) preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; b) inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº. 26.184/92 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95; c) violação dos arts. 34, X e 169, § 1º da Constituição Federal; d) ilegalidade de utilização de verbas do SUS para pagamento de pessoal, conforme Lei 8.142/90; e) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial; f) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; g) impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia para aumentar a remuneração de servidor; h) violação ao princípio da separação dos poderes; i) impossibilidade do HPS incidir sobre o adicional de escolaridade (proibição de superposição de vantagens).

Ao final, requer o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos da autora sejam julgados improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17557691, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do ID 17908586.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese: a) preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; b) prejudicial de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95; c) violação dos arts. 34, X e 169, § 1º da Constituição Federal; d) ilegalidade de utilização de verbas do SUS para pagamento de pessoal, conforme Lei 8.142/90; e) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial; f) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; g) impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia para aumentar a remuneração de servidor; h) violação ao princípio da separação dos poderes; i) impossibilidade do HPS incidir sobre o adicional de escolaridade (proibição de superposição de vantagens).

Passo à análise da preliminar e da questão prejudicial.

I. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

O município arguiu a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de ausência de previsão legal dos parâmetros de cálculo para a definição do valor da parcela denominada HPS.

Por óbvio, tal questão integra o próprio mérito da demandante, sendo inviável sua apreciação como matéria de natureza processual.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II. Prejudicial de inconstitucionalidade
.

O município sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e n°. 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por violação do art. 37, inciso X e art. 169, §1° da CF/88.

Observo que o argumento da inconstitucionalidade também se confunde com o próprio mérito da ação, por ser o que sustenta a alegação de improcedência do pedido. Desse modo, deixo de a analisar a questão como matéria prejudicial.

III. Mérito.

A apelada ajuizou

ação ordinária, objetivando a implementação de abono HPS, bem como a cobrança das respectivas parcelas retroativas.

Na origem, a autora alega que era ocupante do cargo de
Técnico em Enfermagem
, lotada na UMS do Benguí, no período de 30/06/2006 a 01/02/2018, porém nunca recebeu o abono HPS devido aos servidores lotados nessa unidade, conforme instituído pela Lei Municipal nº 7.781/95.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSMHMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. P. I. C..

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C”. (Grifo nosso).

O município sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e n°. 44.184/2004 por violação do art. 37, inciso X e art. 169, §1° da CF/88.

O
Decreto Municipal n° 26.184/1993
concedeu abono aos servidores em exercício no Hospital Pronto Socorro Municipal–HPSM, correspondente a 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e gratificação de escolaridade, a contar de 01/11/1993, até que a Câmara Municipal de Belém decidisse, por meio de lei, a remuneração dos servidores beneficiados pelo Decreto.

Destaco os termos do art. 1° e § primeiro do referido decreto:

“Art. 1º É concedido abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto”. (Grifamos)

Posteriormente, foi criada a
Lei Municipal nº 7.781, de 27.12.1995
, instituindo a verba de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, para os servidores da área de saúde com lotação no Hospital do Pronto Socorro Municipal, nos seguintes termos:

“
Art. 1º
. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º
. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º
. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º
. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º
. Revogam-se as disposições em contrário”. (Grifo nosso).

Em 23.01.2004, foi expedido o
Decreto Municipal nº 44.184/04
, criando o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, com pagamento estabelecido para todos os servidores dos serviços de saúde pública municipal. Vejamos o teor do art. 1º do citado decreto:

“Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

O apelante entende que os decretos mencionados são inconstitucionais, pois tratam de alteração da remuneração dos servidores públicos, em dissonância com o art. 37, X da CF, e sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários conforme o art. 169, § 1º da CF.

Como acima delineado, o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993, necessitando de lei específica para criação da verba, por se tratar de matéria relacionada à remuneração de servidores. Nesse passo, em 29/12/1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995 criando a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar para os funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Desta feita, entendo que a suposta violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida. Considerando que a autor ingressou no serviço público em dezembro de 2003, após a edição da lei que cria a gratificação HPS regulada pelo Decreto Municipal nº 26.184/93, sua eventual inconstitucionalidade não alcança a situação discutida nos presentes autos.

Quanto à levantada a cerca da inconstitucionalidade do Decreto nº
44.184/84
, que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, vejo que o pedido inicial não se estende a essa verba. A pretensão da parte autora consiste no recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial, de forma que a apreciação da prejudicial neste ponto seria inapropriada.

O apelante sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 7.781/1995, por dar poder ao chefe do Executivo para apurar distribuir e fixar a verba que será destinada ao pagamento da gratificação HPS, em afronta dos arts. 37, X e art. 169, § 1º da CF.

Os mencionados dispositivos constitucionais assim dispõem:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§
1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”. (Grifo nosso).

Entendo não caracterizada a inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapole os limites do orçamento legal do ente público; bem, ainda, porque a norma estabelece o custeio da gratificação pelo Município em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

Destaco o teor dos artigos. 2º e 3º da norma local:

“Art. 2º
. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º
. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária”.

Em que pese o artigo 2º determinar a despesa para pagamento da gratificação com respaldo em verba destacada pelo SUS, entendo que, daí, não se pode extrair a ilegalidade da lei municipal face à Lei Federal nº 8.142/90, que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal. É que o dispositivo estabelece que a gratificação será assumida por dotação orçamentária própria, de forma que o alcance das verbas nacionais repassadas ao ente municipal poderá ocorrer desde que destacadas pelo ente federal para tal finalidade.

O apelante sustenta a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS por ter sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) com a edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

“Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

O AMAT, suposto substituto do HPS, foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual não menciona, em seu texto, a revogação da gratificação HPS. Ressalte-se que não há possibilidade legal dessa revogação, pois um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a hierarquia das normas e a própria separação dos poderes.

Além disso, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT possuem naturezas jurídicas diversas e finalidades distintas. O HPS destina-se à categoria mais específica dos servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar, de forma genérica, as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Nesse sentido, esta Corte julga:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária. Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838455-09.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2) Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023731-19.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA

NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0843124-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861936-35.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)”. (Grifo nosso).

Assim, considerando que a apelada comprovou que era ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada no UMS Benguí, conforme consta na declaração de Tempo de Serviço e no contra cheques (ID’s 17557560 - 17557561), preenchendo assim, os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT, impõe-se a manutenção da sentença, no ponto que reconhece o direito da autora à gratificação HPS e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Não há se falar em impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas, por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. É que a Administração Pública não pode se utilizar desse argumento para suprimir direitos legalmente constituídos e adquiridos pelos servidores que preencheram os requisitos para tanto.

Pelo exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença em seus termos, conforme fundamentação.

Considerando que a fixação de honorários será realizada somente após a liquidação da sentença, resta inviável a majoração em sede recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024